Tribunal: TJDFT
Processo: 0724264-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. USUCAPIÃO. MANUTENÇÃO DE POSSE. IMÓVEL. PROVÁVEL ÁREA PÚBLICA. PROVAS. REQUISITOS LEGAIS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. OBSERVÂNCIA.
1. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, inciso I).
2. Apesar da proteção constitucional ao direito de propriedade e moradia, os direitos individuais não se sobrepõem ao direito coletivo ao meio ambiente urbano ordenado, equilibrado e adequado ao convívio social (TJDFT, Acórdão no 1078816).
3. As construções clandestinas e desocupação desordenada do solo urbano violam os interesses da coletividade ao meio ambiente equilibrado e à segurança, que devem ser tutelados pela Administração Pública.
4. A pretensão da manutenção da posse e os requisitos para o reconhecimento da usucapião deverão ser objeto de dilação probatória, com a oportunidade da ampla defesa e do contraditório, sobretudo quando existem fortes indicativos de que o bem está localizado em área pública.
5. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido.